Tribunal: TJES
Processo: 0024280-18.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024280-18.2010.8.08.0024

EMGTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

EMGDO:
JOMAR CAVICHINI DE SOUZA e TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024280-18.2010.8.08.0024

EMGTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

EMGDO:
JOMAR CAVICHINI DE SOUZA e TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SÚMULA 98/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário do SFH. O embargante alega omissão por ausência de enfrentamento expresso de dispositivos legais que indicou, visando ao pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não citar textualmente os arts. 1º e 17 da Lei 8.177/91, Lei 8.692/93, Lei 4.380/64, Decreto-lei 70/66, Lei 10.150/2000, Decreto 2.164/97, art. 537, §1º-B do CPC e Súmulas 5 e 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica seja enfrentada. A omissão relevante para os embargos de declaração é a que deixa de apreciar ponto ou questão essencial, e não a ausência de referência formal a determinado artigo de lei.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente todas as questões de fundo deduzidas (legalidade do CES, legitimidade da TR, inexistência de quitação automática sem FCVS, inexigibilidade de astreintes), não havendo lacuna a ser suprida.

5. O art. 1.025 do CPC e a Súmula 98/STJ asseguram o pré-questionamento independentemente da menção textual de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a que versa sobre ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com a ausência de citação expressa de dispositivo legal indicado pela parte. 2. O pré-questionamento é satisfeito pelo enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da referência textual a artigos de lei.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Súmula 98/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024280-18.2010.8.08.0024

EMGTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

EMGDO:
JOMAR CAVICHINI DE SOUZA e TELMA JANETE PIMENTEL DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não mencionar expressamente dispositivos legais indicados, tais como os arts. 1º e 17 da Lei 8.177/91, Lei 8.692/93, Lei 4.380/64, Decreto-lei 70/66, Lei 10.150/2000, Decreto 2.164/97 e art. 537, §1º-B do CPC, bem como as Súmulas 5 e 7/STJ. O objetivo declarado é o pré-questionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

Pois bem. O acórdão embargado enfrentou integralmente todas as questões de fundo deduzidas nos autos: a legalidade do CES, a legitimidade da TR, a inexistência de quitação automática sem FCVS e a inexigibilidade das astreintes após a revogação da tutela. Em cada um desses pontos, a fundamentação veiculada no acórdão é explícita e suficiente para demonstrar as razões de decidir do colegiado, não havendo lacuna a ser suprida.

A inexistência de citação textual de cada dispositivo legal indicado pelo embargante não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica seja enfrentada. A omissão relevante é aquela que deixa de apreciar ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, e não a ausência de referência formal a determinado dispositivo legal.

Ademais, o ordenamento processual vigente oferece instrumento próprio para superar eventual falta de prequestionamento formal. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a rejeição dos presentes aclaratórios não impede que o STJ ou o STF, se entenderem configurada omissão, considerem a matéria prequestionada.

No que tange às Súmulas 5 e 7/STJ, sua invocação é impertinente na via dos embargos de declaração. O acórdão não reexaminou provas fora dos limites legais, e a fundamentação foi integralmente exposta. A mera menção desses verbetes não revela omissão a ser sanada.

Quanto ao art. 537, §1º-B do CPC, a questão da inexigibilidade das astreintes após a revogação da tutela foi expressamente tratada no voto condutor, que reconheceu que a sentença, ao julgar parcialmente procedente a ação, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, tornando inexigíveis as multas diárias. Não há omissão.

O recurso revela, portanto, o legítimo intuito de obter o prequestionamento, o que é assegurado pelo art. 1.025 do CPC e pela Súmula 98/STJ, que afasta o caráter protelatório dos embargos quando opostos com essa finalidade. Todavia, a ausência de qualquer vício no acórdão impõe a rejeição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais a decisão deve ser mantida. A oposição dos embargos, embora não protelatória, não se presta a sanar vício inexistente.

Pelas razões expostas,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.